Tribunal: STF
Processo: RE 96030
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CARÊNCIA DA AÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA
JULGADA MATERIAL INEXISTENTE. - SEM QUE APRECIE O MÉRITO DA
PRETENSAO, A DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA NÃO FAZ COISA
JULGADA, INEXISTINDO, CONSEQUENTEMENTE, O PRESSUPOSTO DA
RESCINDIBILIDADE, DECISÃO QUE, AO ASSIM DECIDIR, NÃO OFENDE A
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.